Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-47.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001642-47.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXMO SR DR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA ALVES TINAN - CPF: 568.517.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
—
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

—
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS —
COMPETÊNCIA AFASTADA —
JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
— COMPETÊNCIA CONHECIDA —
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
—
ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO —
CONFLITO PROCEDENTE.

Em regra, o juízo
do cumprimento da sentença
é o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, de modo que estende a eficácia da perpetuação da jurisdição, nos termos do
artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

A exceção ao princípio da perpetuação da jurisdição estabelecido no parágrafo único, são hipóteses que dispõem sobre
foros concorrentes
,
e que permite ao exequente optar pelo juízo do atual domicilio do executado, o que no caso, não ocorreu. Logo,
compete ao suscitado, processar o cumprimento de sentença.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças

por ser o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
competente
para processar cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de sumária de cobrança c/c obrigação de fazer
proposta por
Maria Auxiliadora Alves Tinan Dantas
contra o
Estado de Mato Grosso
.

Designado o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id.

6819209).

Informações do Juízo suscitado (Id. 6870672).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7071282).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.

Marcio A. Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo suscitado, que declinou competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças.

Eis o teor da decisão prolatada pelo Juízo suscitado:

[...] Consoante
decidido no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV (Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução nº 004/2014/TP declino a competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as formalidade legais. [...]. (Id. 6285145, fls. 25).

O Juízo suscitante, por sua vez, alega não ser competente para processar e julgar o feito sob o fundamento de que,
os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não é mais possível declinar a causa.

No essencial, a decisão proferida pelo Juízo suscitante:

[...] Em que pese a compreensão jurídica esposada pelo nobre magistrado que jurisdiciona a Quarta Vara Cível, o suscitante dela discorda, pois nos casos em que a etapa cognitiva já se encerrou e a lavratura de sentença de mérito (como no caso vertente), não mais é possível declinar a causa, devendo o cumprimento de sentença permanecer tramitando no âmbito da própria vara. Resta óbvio que o ponto nevrálgico do presente conflito situa-se na competência para processamento e julgamento dos cumprimentos de sentenças cursando na mesma comarca em que se proferiu a decisão executada, eis porque para o

desate do nó górdio já se sabe, de plano, que este conflito não se ocupa de competência territorial, porquanto a ação foi declinada para juízo da mesma comarca, ato praticado por parte do que prolatou a sentença cujo comando se pretende executar, de tal sorte que,
concessa venha
, a controvérsia cinge-se à competência funcional descrita no artigo 516, II, do CPC. Por mero zelo ao debate, aconselhável registrar que se a pretensão executória for aviada em comarca distinta da originária do título judicial, claramente vem à tona a inteligência do parágrafo único do invocado artigo 516, entretanto, respeitosamente acredita-se não ser possível sua incidência na espécie.

[...]

Conveniente notar e anotar que a Lei 12.153/2009 já se encontra em vigência de longa data, de tal sorte que às demandas que foram processadas e julgadas nas varas comuns - após sua entrada em vigor - não se pode aduzir alteração de competência material, o que ocorreu foi um novo posicionamento do TJMT quanto às causas que devem tramitar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo espectro de abrangência não abarca os processos já sentenciados, salvo modulação em contrário.

Assim sendo, este magistrado compreende que não cabe ao Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças propulsar o processo declinado, pois já se encontra em fase de cumprimento de sentença inclusive reclamando liquidação, já que a decisão executada não respeitou o artigo 38 da Lei 9.099/1995 e está em desconformidade com o art. 52, I, da mesma lei, razão pela qual pugna pelo conhecimento do conflito ora suscitado, declarando a Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT como competente para jurisdicionar o feito em comento.

Para fins do disposto no artigo 953, parágrafo único, do CPC, conjuntamente com este instrumento remete-se a esta Presidência cópia da decisão que declinou o feito [...]. (Id. 6091348, fls. 1/3).

No caso, a
sentença foi prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, posteriormente, os autos foram redistribuídos ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em razão da modificação de sua competência para processar e julgar as causas relacionadas à Fazenda Pública.

Acerca da competência do juízo para processar o cumprimento de sentença, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [sem negrito no original]

Com efeito, em regra, o juízo
do cumprimento da sentença
é o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, de modo que estende a eficácia da perpetuação da jurisdição, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil.

É necessário ressaltar, que a exceção ao princípio da perpetuação da jurisdição estabelecido no parágrafo único, são hipóteses que dispõem sobre
foros concorrentes
,
e que permite ao exequente optar pelo juízo do atual domicilio do executado, o que no caso, não ocorreu.

Em conclusão,
compete ao suscitado, processar o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões porque
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
, e declaro competente o Juízo
da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
para
processar cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de sumária de cobrança c/c obrigação de fazer
proposta por Maria Auxiliadora Alves Tinan Dantas contra o Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021